Tribunal: TJSP
Processo: 1042657-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Demora na emissa~o de diploma do curso de graduação frequentado pela autora – Atraso considerável decorrente da inércia da própria demandante, que não fez a solicitação formal do referido documento – Obrigação do aluno concluinte prevista em edital da instituição de ensino - Falha na prestação de serviço por parte da ré não configurada - Dever de indenizar afastado -

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Demora na emissa~o de diploma do curso de graduação frequentado pela autora – Atraso considerável decorrente da inércia da própria demandante, que não fez a solicitação formal do referido documento – Obrigação do aluno concluinte prevista em edital da instituição de ensino - Falha na prestação de serviço por parte da ré não configurada - Dever de indenizar afastado - Dano moral não caracterizado – RECURSO DA RÉ PROVIDO E APELO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042657-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ, é apelada/apelante
TATIANE ELIAS MACHADO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45484
APEL.No: 1042657-67.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE/APDA.: INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ
APDA./APTE.: TATIANE ELIAS MACHADO SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA)
*RESPONSABILIDADE CIVIL Demora na emissa~o de
diploma do curso de graduação frequentado pela autora
Atraso considerável decorrente da inércia da própria
demandante, que não fez a solicitação formal do referido
documento Obrigação do aluno concluinte prevista em
edital da instituição de ensino - Falha na prestação de
serviço por parte da ré não configurada - Dever de indenizar
afastado - Dano moral não caracterizado RECURSO DA
RÉ PROVIDO E APELO ADESIVO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.*
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e pedido de
tutela antecipada” julgada pela r. sentença de fls.
171/183, de acordo com o dispositivo que ora se
transcreve: Dando os trâmites por findos e por estes
fundamentos, julgo procedente a presente ação judicial
movida por Tatiane Elias Machado Santana contra o
Instituto
Sumaré
de
Educação
Superior
ISES
Ltda.
Presentes
neste
momento
processual
os
requisitos
previstos no artigo 300, do novo Código de Processo
Civil, hei por bem em conceder à autora os efeitos
jurídicos da tutela jurisdicional acautelatória, na forma
como pleiteada em petição inicial. Isto porque, dano
irreparável ou de difícil reparação virão de sofrer em
suas
respectivas
esferas
jurídicas
de
interesses
próprios, em não sendo a medida emergencial agora
deferida à mesma incontinenti. Em caráter emergencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETERMINO que o réu “processe a expedição do registro do
diploma a que faz jus ao requerente e que, após, seja
devidamente entregue a requerente, imediatamente”. E tal,
sob pena de, em não o fazendo, incidir numa multa
pecuniária
diária
em
benefício
da
autora
pelo
descumprimento desta determinação judicial da ordem de
R$1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Ainda CONDENO o
réu a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00,
monetariamente corrigida desde a data da publicação desta
sentença. Juros moratórios legais devidos desde a data da
citação da ré. Pelo princípio da sucumbência, condeno o
réu no pagamento das despesas processuais e custas
judiciais
ocorridas
na
lide,
além
de
honorários
advocatícios à parte litigante adversa, os quais arbitro
em R$ 5.000,00.
Apela, a ré, alegando o desacerto do
julgado recorrido, visto que a autora, a despeito de
haver colado grau no curso de Pedagogia, não requereu a
expedição de seu diploma, formalidade imprescindível para
tanto, sendo que em 09/01/2019 comunicou-a por “e-mail”
acerca
da
necessidade
de
promover
tal diligência.
Acrescenta que apesar disso, a demandante manteve-se
inerte. Destaca que não possui autonomia para registrar
os diplomas, que são encaminhados para o setor competente
da USP. Informa que em razão da ausência da referida
providência por parte da autora, emitiu o diploma e o
encaminhou para validação e registro, cientificando-a
sobre
a
possibilidade
de
retirá-lo
em 05/06/2019.
Sustenta que o cômputo do prazo para a entrega do diploma
tem início da data da solicitação de sua expedição, sendo
certo que na presente hipótese, sequer começou a fluir,
razão pela qual não pode ser indenizado pelo ventilado
atraso. Anota tratar-se de hipótese prevista no art. 14,
II, do CDC, a eximir sua responsabilidade pelos supostos
danos morais, ademais não comprovados, salientando que a
demandante se encontra empregada e que a apresentação do
diploma não é imprescindível para a realização de pós-
graduação. Insurge-se contra o valor dos honorários
advocatícios fixados em seu desfavor, dado o seu
exacerbado valor (R$5.000,00), apartado dos parâmetros do
§ 2o do art. 85 do CPC, sendo descabida utilização do
princípio da equidade no caso dos autos. Pelo princípio
da
eventualidade,
busca
a
redução
do
“quantum”
indenizatório dos danos morais.
Recurso
tempestivo,
preparado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondido.

Adesivamente, apela, a autora, salientando
a demora na ré na disponibilização de seu diploma, que
ocorreu após três anos da colação de grau e do
ajuizamento da presente demanda. Anota que a demandada
não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade
prevista no CDC (art. 12, § 3o, I a III). Invoca a teoria
da responsabilidade objetiva do art. 14, § 3o, II, do
referido diploma, asseverando que a ré, ao comercializar
o curso, torna-se responsável pela entrega definitiva do
diploma aos concluintes. Insiste em que sofreu danos
morais indenizáveis (“in re ipsa”), que teriam sido
evitados se a demandada não tivesse falhado na prestação
de seus serviços, aduzindo que ficou impedida de exercer
sua profissão na área em que se graduara, com perdas de
oportunidades profissionais, bem como de frequentar
cursos de pós-graduação. Pretende, assim, a majoração do
valor da condenação a título de danos morais, em
observância do poderio econômico da demandada, da teoria
do desestímulo, dos parâmetros da jurisprudência e do
disposto no art. 944 do CC.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido à
demandante, e respondido.
É o relatório.
A
autora
propôs
a
presente
ação
de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, em virtude de haver concluído o curso de
Pedagogia na instituição ré e colado grau em 03/09/2016
(fls. 35), porém passados quase três anos, não recebeu o
diploma e foi impedida de exercer plenamente sua
profissão. Acrescenta que a situação causou danos morais
que devem ser ressarcidos, anotando que a instituição de
ensino somente encaminhou o diploma para registro após o
ajuizamento desta demanda.
A ré, por seu turno, afirma que a autora
não formalizou pedido de expedição do diploma, de modo
que a demora pela sua entrega não lhe pode ser imputada.
Ora,
conforme
consta
do
“Edital
de
Renovação de Matrícula (Rematrícula)” juntado com a
contestação, há informação clara acerca da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os
alunos
concluintes
ficarem
atentos
quanto “aos
documentos que se fizerem necessários para a solicitação
e registro do diploma” (fls. 134).
Desse modo, a desídia da própria autora,
que não fez a solicitação formal do diploma do curso de
Pedagogia, deu azo à demora na sua entrega.
A necessidade de requerimento formal e
definição de prazo razoável para a entrega do diploma não
configura procedimento abusivo por parte da instituição
de ensino, já que é necessária a confecção do documento e
registro
no
órgão
competente,
demandando
vários
procedimentos administrativos para tanto.
A autora alega que solicitou a expedição
do documento em tela pelo portal do aluno, todavia, não
fez a mínima prova do fato, tampouco da data em que teria
ocorrido. E sustentou que por várias vezes compareceu na
secretaria da ré para verificar o andamento do
procedimento sem sucesso, contudo, não juntou igualmente
qualquer prova ou protocolo do referido pedido.
Certo é que a demandante não apresentou
documento escrito que comprove o requerimento do diploma
logo após a colocação de grau, ao passo em que a
demandada juntou cópia de “e-mail” informando àquela o
seguinte:
“Bom Dia, Tatiane
Após a Colação de Grau o formando estará
apto a solicitar a expedição do Diploma.
O formado deverá acessar o aluno on-line,
fazer a solicitação do diploma 1a via escolher o tipo do
diploma convencional expedido em papel moeda (gratuito)
ou diploma em pele expedido em pele de animal esse tem um
custo e só será confeccionado mediante ao pagamento da
taxa.
Após a escolha do diploma deverá anexar os
documentos solicitados, informando que o pedido poderá
ser deferido ou indeferido mediante os anexos dos
documentos.
Segue abaixo a relação dos documentos para
emissão do diploma:
- RG, Certidão de Nascimento ou Casamento
e Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de
Conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Obs: se o aluno solicitou o aproveitado de
estudo, deverá anexar também o histórico escolar da outra
Faculdade
É de total responsabilidade do aluno os
dados pessoais que constarão no diploma, pois os mesmos
estarão de acordo com os documentos anexados.
Caso
o
formando
tenha
urgência
na
expedição do diploma deverá solicitar o apressamento,
esse serviço tem um custo e também deverá apresentar os
documentos que comprove a necessidade, segue abaixo a
relação dos documentos para o apressamento:
declaração
de
próprio
punho
e
uma
declaração da empresa/escola com papel timbrado, datado e
assinado pelo superior solicitando o apressamento do
diploma.
declaração de próprio punho, cópia do
boleto pago e cópia do contrato de matrícula de pós-
graduação.
declaração de próprio punho, Edital do
concurso público ou Diário Oficial (1a pg.) e cópia da
lista de classificação em que conste a aprovação de seu
nome” (fls. 135).
Diante dos fatos narrados, não ficou
configurada a responsabilidade civil da ré, inexistindo
qualquer falha na prestação do serviço, bem como qualquer
violação aos direitos de personalidade da autora.
Em caso análogo ao dos autos, envolvendo a
mesma instituição de ensino demandada, este E. Tribunal
de Justiça já decidiu:
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - EXPEDIÇÃO
DE DIPLOMA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO
- AUTORA QUE DEMOROU CERCA DE 2 ANOS PARA SOLICITAR A
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - OBRIGAÇÃO DA ALUNA CLARAMENTE
INDICADA NO MANUAL DO ALUNO - Regulamento da universidade
que previa expressamente ser necessária a solicitação da
aluna com as cópias dos documentos descritos para a
expedição e registro do diploma; ou seja, exigia uma
postura ativa da concluinte - Aluna que aguardou por
quase dois anos para fazer o pedido respectivo e, uma vez
feito, teve o diploma expedido em 4 (quatro) meses - Dano
moral inocorrente - Precedente desta C. Câmara. RECURSO
NÃO PROVIDO (Apel. 1028042-94.2018.8.26.0007, Rel. Des.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI, 30a Câmara de Direito Privado, j.
08/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E uma vez que a própria autora informou
nas contrarrazões que retirara o diploma em 20/05/2019
(fls. 217), tem-se como cumprida a r. determinação para
que a ré procedesse à sua entrega.
Procedente em parte a ação, as litigantes
deverão responder, pela metade, pelo pagamento das custas
e despesas processuais, devendo cada qual arcar com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do disposto
no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada
a gratuidade de Justiça concedida à demandante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
da ré e nego provimento ao apelo adesivo da autora.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL